Tribunal: TJBA
Processo: 8002284-71.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002284-71.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SCOPEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
IZABELA CRISTINA CHAVES, FELIPE BUENO SIQUEIRA, MARCELO MOREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de POTTENCIAL SEGURADORA S.A. A autora buscou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, alegando inexigibilidade do pagamento de prêmio da apólice de seguro garantia nº 0306920189907750240215000, contratada em 24/09/2018, por não ter sido aceita como garantia pelo Município de Porto Seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança do prêmio da apólice de seguro garantia e a consequente inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configuram ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de natureza eminentemente empresarial, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pretoriana.

A emissão da apólice de seguro garantia, por si só, gera a obrigação de pagamento do prêmio, independentemente de sua efetiva utilização pelo tomador.

A autora não comprovou a desoneração formal da apólice, sendo legítima a cobrança do prêmio e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, configurando-se exercício regular de direito.

A alegação de dano moral não foi comprovada, inexistindo demonstração de abalo à honra objetiva, reputação ou imagem da pessoa jurídica, ônus que incumbia à autora, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro garantia por pessoa jurídica no exercício de atividade empresarial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A emissão da apólice de seguro garantia implica obrigação de pagamento do prêmio, independentemente de sua utilização pelo tomador, até a desoneração formal da garantia.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento contratual, realizada nos termos da legislação aplicável, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral sem prova de abalo à honra objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002284-71.2019.8.05.0256
, em que figuram, como apelante,
SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME
, e, como apelado,
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)